Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-58.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002426-58.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), LUCIENE SOUZA CRUZ - CPF: 571.345.291-34 (AGRAVADO), LEONICE MESSIAS MARCHIORI RODRIGUES - CPF: 955.854.191-53 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA ALVES CANDIDO - CPF: 441.914.051-87 (AGRAVADO), MARIA CELIA FERREIRA ABRANTES DE SOUSA - CPF: 027.453.968-38 (AGRAVADO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP Nº 1274466/SC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).

2. Não merece reparos a decisão que determinou ao ente público, ora devedor, ao pagamento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Cobrança nº 3531-87.2014.811.0013 (Cód. 92156) proposta por LUCIENE SOUZA CRUZ, que
rejeitou sua alegação de inexigibilidade do título judicial e determinou-lhe o recolhimento de honorários periciais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de preclusão.

Sustenta o Agravante que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 232, de 13/07/2016, a qual fixa os valores a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça gratuita, donde se extrai que os honorários referentes a laudo produzido por perito contábil em demandas de servidores contra a Fazenda Pública teriam o custo de R$ 300,00 (trezentos reais).

Defende, ainda, que a providência que melhor atende ao interesse público, na hipótese, é a requisição da perícia técnica em questão à Coordenação do Curso de Ciências Contábeis do Campus Universitário de Cáceres.

Afirma que a municipalidade responde a dezenas de processos de mesma espécie, o que torna o arbitramento de honorários periciais inviável e prejudicial à ordem pública, à saúde, à segurança e à economia pública, notadamente quando fixado nos moldes deste caso concreto.

Com essas considerações, pretende o deferimento da antecipação da tutela recursal, para determinar que o juízo de primeira instância expeça ofício requisitando a perícia contábil em questão ao Campus Universitário de Cáceres (UNEMAT), ou, para autorizar o pagamento do valor arbitrado no exercício seguinte.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido – id. 1880563 -.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em fase de liquidação de sentença,
determinou ao Município o pagamento da perícia contábil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à determinação ao agravante para custear os honorários periciais.

Considerando o objeto de liquidação, é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Ora, por se tratar de cálculo complexo, foi nomeado perito para apurar o percentual devido, inexistindo irregularidade na determinação judicial para que o devedor efetue o pagamento.

Com efeito, nos termos do artigo 82, §2º do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida, como decidiu o magistrado
a quo
.

Nesse sentido, há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em Recurso Repetitivo – Tema 671 – em que restou decidido que
"na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe

ao

devedor

a

antecipação

dos honorários periciais"

(REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Não sem propósito, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia e voltou a reiterar o precedente, como se vê:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚM. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DO MESMO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA.

APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

5.
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Precedente
.

(REsp 1380870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018) (GRIFEI)

A propósito, os recentes julgados deste Sodalício em casos idênticos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU O RATEIO DA DESPESA ENTRE AS PARTES — MODIFICAÇÃO — REFORMATIO IN PEJUS — IMPOSSIBILIDADE.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).

Entretanto, a modificação da distribuição do ônus – rateio dos honorários periciais entre as partes – importaria em verdadeiro prejuízo do agravante, porquanto, seria imposto a ele o dever de arcar com a despesa por inteiro, a configurar reformatio in pejus, pelo que deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada. (N.U 1008059-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de LIQUIDAÇÃO de sentença (por ARBITRAMENTO ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1010758-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Partindo dessas premissas, incumbe à parte vencida na demanda o pagamento dos honorários periciais, não merecendo reparos a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020